Tribunal: TJDFT
Processo: 0743557-44.2021.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DANO MATERIAL - EXTINÇÃO DO FEITO ANTE A PRESCRIÇÃO BIENAL - TRATADO DE MONTREAL (ART. 35 DO DECRETO no 5.910/06) - ENTENDIMENTO DO STF. APLICABILIDADE - TEMA 210 DO STF. RE 636.331 e ARE 766.618. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 636331 e o ARE 766618, fixou tese em repercussão geral no sentido de que, por força do art. 178 da constituição federal, as normas e tratados internacionais limitadoras da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as convenções de Varsóvia e Montreal, tem prevalência em relação ao código de defesa do consumidor. (tema 210).
2. Sob esta perspectiva, entendeu-se que os conflitos relativos à relação de consumo em transporte internacional de passageiros devem ser resolvidos segundo as regras estabelecidas nas convenções internacionais que tratam do assunto, tais como as Convenções de Varsóvia e Montreal, e não pelo CDC.
3. Pretende o autor a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos elencados na inicial, em razão de cancelamento de voo e realocação.
4. No caso, em síntese, diz o autor que teve o voo de retorno cancelado e lhe foi ofertado outro substituto dois dias após o inicialmente programado. Em razão de compromissos inadiáveis, recusou a proposta. Após vários e-mails
solicitando a realocação em voo na mesma data, não obteve êxito, razão pela qual optou pela compra de novas passagens. Informa, ainda, que lhe foi sugerido que ficasse com o crédito dos R$ 4.776,23 (quatro mil setecentos e setenta e seis reais e vinte e três centavos) já pagos, para utilizar em outra ocasião. No entanto, lhe foi negado quando tentou utilizar. Pede dano material e moral.
5. A Cia Aérea, por sua vez, alega que a alteração registrada na reserva se deu em razão de a aeronave designada para operação do vôo era o modelo Boeing 737 MAX 8, motivo pelo qual, ocorreu a suspensão de suas atividades, bem como a acomodação dos passageiros em aeronave diversa, procedimento avalizado pela ANAC e reproduzido por outras empresas com operação internacional. Ressalta que não há que se falar em ressarcimento, uma vez que foi ofertado ao autor voo substituto, contudo, ele não aceitou e optou pela compra de novas passagens.
6. A demanda em tela pretende a indenização por alteração de voos realizados em 26/6/2019 e 12/07/2019, não se aplicando, portanto, as regras decorrentes da pandemia do COVID19, iniciadas em 19/03/2020, conforme informações do sítio eletrônico da ANAC.
7. Em relação aos danos materiais, a prescrição é matéria de ordem pública e há permissivo legal para sua declaração de ofício, independentemente de consulta às partes, conforme § único do art. 487 e § 1o do art. 332, ambos do CPC/2015.
8. Quanto ao valor do crédito a ser utilizado em data futura, o conjunto probatório dos autos revela que o autor não comprovou essas tratativas. Os e-mails colacionados aos autos tratam sobre a alteração do voo e a tentativa de realocação. Nesse caso, incumbe ao autor o ônus de comprovar os fatos que constituem o seu direito, nos termos do art. 373 do CPC.
9. É caso de reconhecer a prescrição da pretensão de reparação de danos materiais formulada pelo autor, pois o cancelamento do voo ocorreu em 26/06/2019 (ida) e 12/7/2019 (volta), ao passo que o presente feito foi ajuizado em 15/08/2021. Irretocável a sentença que reconheceu a prescrição bienal da pretensão autoral previsto na Convenção de Montreal.
10. Em relação ao dano moral, a suspensão da operação com aeronave, pela Agência Reguladora, como no caso em exame, determinada por razão de segurança, constitui motivo de força maior (fortuito externo) capaz de excluir a responsabilidade da Cia Aérea, por ausência de ilicitude da conduta.
11. O fortuito externo afasta o dever de indenizar os danos causados ao consumidor por retirar da conduta do prestador de serviços o caráter ilícito do seu agir. No caso em apreciação, não restava à requerida e recorrida opção que não a suspensão daquele voo programado, remanescendo o dever de cumprimento do contrato e de prestação de assistência aos passageiros, até que fosse possível o seu transporte.
12. E nesse caso há de se registrar que foi observado o dever de assistência, quais sejam, a comunicação de oferecimento de outro voo.
13. De mais a mais, o próprio autor reconhece que a questão foi sanada por sua iniciativa, quando procurou outra companhia aérea para conseguir viajar em datas compatíveis com seus compromissos profissionais.
14. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
15. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
16. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre valor da causa.